Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. INVESTIMENTO. RECONHECIDA RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. PANDEMIA DO COVID-19. PARALISAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS OBRAS. AFASTADA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando comprovada a vulnerabilidade do consumidor que, na condição de investidor eventual e sem conhecimento do mercado imobiliário, construção e venda de imóveis, adquire imóvel, visando auferir lucro ou investir. Precedente do STJ.

2. Conforme o art. 14, caput, § 3o, inciso II, do CDC e art. 393 do CC, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, salvo, se comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. 2. 1. Comprovado que a pandemia mundial da COVID/19, instaurada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, foi o motivo da determinação governamental para paralisação obrigatória das obras da construção civil, dentre outras, sendo, portanto, a justificativa para o atraso na entrega dos imóveis. 2. 2. Configurada força maior ou caso fortuito que elide a responsabilidade do fornecedor em ressarcir o consumidor.

3. Recurso conhecido e desprovido.